Tribunal: TJDFT
Processo: 0757361-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMAS MÉDICOS ESTRANGEIROS. TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA. PLATAFORMA CAROLINA DORI. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. DIPLOMA DE MEDICINA. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta por médicos graduados no exterior contra sentença que denegou mandado de segurança visando impor à Universidade do Distrito Federal – UnDF a tramitação simplificada de pedidos de revalidação de diplomas de medicina obtidos em instituições estrangeiras. A decisão recorrida denegou a segurança sob o fundamento de que a UnDF não estaria cadastrada na Plataforma Carolina Bori, sistema específico do MEC para revalidação, assim como há norma expressa no sentido de proibir o procedimento simplificado para revalidação dos diplomas relativos ao curso de medicina.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há direito líquido e certo à revalidação simplificada de diplomas de medicina estrangeiros pela UnDF, considerando (i) a alegada obrigação legal da universidade em promover tal revalidação, (ii) a sua autonomia universitária e alegada ausência de estrutura administrativa para aderir à Plataforma Carolina Bori, e (iii) a superveniência de normativa que afastou a tramitação simplificada para diplomas de medicina.
III. Razões de Decidir
3. A revalidação de diplomas estrangeiros é ato administrativo de competência de universidades públicas que tenham curso do mesmo nível e área ou equivalente, devidamente credenciadas, bem como sua operacionalização se dá por meio da Plataforma Carolina Bori.
4. A adesão das universidades à Plataforma Carolina Bori e a condução de processos de revalidação simplificado por meio dela não são obrigatórias e refletem o exercício da autonomia e do poder discricionário das Universidades Públicas, previsto no art. 207 da Constituição Federal, as quais podem se utilizar de critérios de conveniência e oportunidade para os fins de gestão do modelo de revalidação de diplomas estrangeiros, não devendo sofrer interferências do Poder Judiciário, salvo flagrante ilegalidade.
5. É de responsabilidade do requerente identificar curso similar ou equivalente em universidades públicas devidamente credenciadas e habilitadas para o processo de revalidação.
6. A Resolução CNE/CES no 2/2024, publicada em 19 de dezembro de 2024, anterior ao ato coator combatido no mandado de segurança, revogou expressamente a possibilidade de tramitação simplificada para diplomas de medicina, instituindo o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos (Revalida), realizado pelo INEP, como forma única para a revalidação desses diplomas.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.
Tese de Julgamento:
1. "Não há direito líquido e certo à revalidação simplificada de diploma estrangeiro por universidade pública que não possua habilitação e credenciamento na Plataforma Carolina Dori, visto que sua adesão reflete exercício da autonomia e do poder discricionário das Universidades Públicas, previsto no art. 207 da Constituição Federal."
2. "A tramitação simplificada para a revalidação de diplomas médicos estrangeiros foi expressamente vedada pela Resolução CNE/CES no 2/2024, publicada em 19 de dezembro de 2024, exigindo-se a aprovação no Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos".
Legislação relevante citada: CF/1988, arts. 37 e 207; Lei no 9.394/1996, arts. 48, § 2o, e 53; Lei no 13.959/2019, arts. 1o e 11; Lei Complementar no 987/2021; Decreto no 42.333/2021; Portaria MEC no 1.151/2023, arts. 1o, 3o, 30, 31, 32, 33, 34 e 35; Resolução CNE/CES no 1/2022, arts. 3o, 11, 24 e 26; Resolução CNE/CES no 2/2024, arts. 2o, 9o, § 4o, 11, 25 e 29.